Tribunal: TJES
Processo: 5008945-44.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008945-44.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOSE REINALDO PEREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5008945-44.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: JOSE REINALDO PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CASO CONCRETO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSÉ REINALDO PEREIRA
em face de
BANCO BRADESCO S.A
. Aduz a parte autora que foi vítima do chamado “golpe da falsa central” e, na ocasião, os golpistas realizaram dois contratos de empréstimos em seu nome, além de transação no
Pix
. Requer, ao final, seja reconhecida a falha na prestação dos serviços do requerido e, consequentemente, declarada a inexigibilidade do débito gerado pelos empréstimos bancários realizados pelos golpistas, a restituição dos valores subtraídos da sua conta, bem como indenização por danos morais.

Contestação ao ID 8339342.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8339364) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
a nulidade dos
empréstimos n. 5980184 e n. 5984407
, e, por consequência, do
termo de confissão de dívida n. 489778446
e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se abstenha de promover a cobrança das parcelas dos referidos termos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 34880044
.

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 501,22 (quinhentos e um reais e vinte e dois centavos) a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8339368), sustentando, genericamente, que a sentença merece reforma, porquanto as provas mostram que o efeito danoso ocorreu por negligência do autor que cedeu o seu cartão magnético e informou sua senha a algum terceiro, tendo sido este a efetuar a operação. Alega inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais e a correção do fator juros de mora.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8339381, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença. Aduziu que as alegações do recorrente são desencontradas e sem fundamento, tratando-se de um recurso genérico, sendo as jurisprudências utilizadas inaplicáveis ao caso em questão, pois se reportam acerca do uso de cartão magnético e senha para confirmar as transações, não fazendo sentido ao caso.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Da análise das razões recursais, verifico que estão completamente dissociadas do caso concreto, fazendo-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo Juízo
a quo
.

Em sua petição inicial, o autor faz pedido de declaração de nulidade de contratação de dois empréstimos bancários, bem como de transações mediante
Pix
, sob o argumento de que foi vítima de golpe, em decorrência de falha no sistema de segurança da instituição financeira, sendo certo que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes pela sentença recorrida.

Ocorre que, em sede recursal, a parte alega inexistência de falha na prestação de serviço ante a culpa exclusiva da vítima que compartilhou seu cartão magnético e senha intransferível, inclusive, colaciona julgados no mesmo sentido (ID 8339368 - págs. 03 e ss), ou seja, matéria completamente estranha à lide.

Isto posto, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Nessa linha, o STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
.

Assim, ante a ausência de dialeticidade, que consiste em vício insanável, “não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)